Tribunal: CARF
Processo: 15563.720079/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720079/2014-02
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.083 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FÓRMULA CAR AUTOMÓVEIS LTDA. - ME

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
CONTRADIÇÃO.
ERRO
NO
DISPOSITIVO
DO
ACÓRDÃO.
SANEAMENTO E CORREÇÃO.
Acolhem-se os embargos de declaração para, sem efeitos infringentes, retificar
a redação do dispositivo do Acórdão que modo a contemplar aquilo que foi
efetivamente apreciado e julgado pelo Colegiado, adequando-o, ainda, às
ementas redigidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e,
sem efeitos infringentes, dar provimento aos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 1402-004.912, de 11 de agosto de 2020, desta 2a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção, unicamente para ajustar o dispositivo da decisão àquilo que foi
efetivamente apreciado e julgado, alterando sua redação.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Iágaro Jung Martins, substituído pela
Conselheira Carmem Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720079/2014-02
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.083 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720079/2014-02

Relatório
Trata-se de analisar Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional
em face do Acórdão no 1402-004.912, de 11 de agosto de 2020 (fls. 71/81), por meio do qual esta
2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção decidiu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário:2012
EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO.
Consoante o que dispõe a legislação tributária, é cabível a exclusão de
ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional uma vez constatado que
auferiu receita bruta acima do limite permitido para apuração por essa
sistemática de tributação.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. APÓS A CONFIRMAÇÃO
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Após a confirmação do lançamento realizado pela autoridade fiscal,
Com o seguinte dispositivo de Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos e
afastando o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a a 75%,
vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias e
Carmen Ferreira Saraiva que votavam por manter a exasperação da
penalidade.
Por entender ter havido contradição no Acórdão, a PGFN interpôs Embargos
de Declaração alegando (fls. 83/85) que “1. no resultado do julgamento, há a menção do
AFASTAMENTO DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO, como se vê pelo seguinte trecho,
litteris: (...). 2. Ocorre que analisando o voto-condutor não há menção a tal questão atinente ao
afastamento do agravamento da multa de ofício, evidenciando a CONTRADIÇÃO verificada. 3. Diante
do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de
Declaração, a fim de sanar a CONTRADIÇÃO apontada”.
Submetidos à análise prévia de admissibilidade, os aclaratórios foram
admitidos (fls. 89/91), na forma abaixo:
“Alega a embargante ter havido contradição no Acórdão embargado, assim se
manifestando a Procuradoria da Fazenda Nacional sobre o suposto vício por ela
indicado:
[...]
1. No resultado do julgamento, há a menção do AFASTAMENTO DO
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO, como se vê pelo seguinte trecho,
litteris:
[...]
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.083 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720079/2014-02

2. Ocorre que analisando o voto-condutor não há menção a tal questão atinente
ao afastamento do agravamento da multa de ofício, evidenciando a
CONTRADIÇÃO verificada.
3. Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer sejam conhecidos e
providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar a
CONTRADIÇÃO apontada.
Segundo a Embargante, portanto, o dispositivo do acórdão informa o resultado
de julgamento de matéria que não teria sido analisada pelo Colegiado.
Assiste razão à embargante. Compulsando-se os autos, pode-se verificar que o
processo trata do contencioso ligado à exclusão da Contribuinte da sistemática
do SIMPLES NACIONAL:
Relatório
Tratam-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o Ato Declaratório de Exclusão do
Simples Nacional de 26/03/2014 que excluiu a contribuinte retroativamente a partir
de 01/01/2012, nos termos do artigo 3o, inciso III da Lei Complementar no 123/06 e com
fundamento no artigo 28, artigo 29, § 5o e artigo 33 do mesmo diploma legal, bem
como no art. 75, inciso I, da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no
94, de 2011, devido a constatação de que a Recorrente ultrapassou o limite de receita
bruta previsto em lei.
[...]
Voto
[...]
Mérito:
Em relação ao mérito, a principal alegação da Recorrente trata sobre aplicação do
artigo quinto da Lei 9.716/1998 que determina que a receita da Recorrente a ser
tributada deve ser a diferença entre o valor da compra do carro usado e o valor final
de venda entendendo ser esta a receita bruta correta a ser exigida da contribuinte no
Simples Nacional.
[...]
Desta forma, tendo em vista que no processo principal foi mantida a infração de
omissão de receita, resta comprovado que se somada a receita omitida a Recorrente de
fato ultrapassou o limite de receita bruta previsto em lei, motivo pelo qual deve ser
mantido o Ato de Exclusão do Simples Nacional 31/2014.
Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso Voluntário e a ele
nego provimento.(destaqueis acrescidos)
Resta claro, portanto, que o julgamento decidiu apenas sobre a exclusão da
Contribuinte da sistemática do SIMPLES. A Turma, neste processo, não se
pronunciou sobre eventuais lançamentos de ofício lavrados em desfavor da
mesma Empresa, que foram objeto de outro processo administrativo fiscal.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.083 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720079/2014-02

Resta demonstrado, portanto, que houve a contradição apontada pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, devendo se manifestar o Colegiado quanto
ao resultado do julgamento proferido, inclusive quanto a eventuais Conselheiros
vencidos e a contradição em relação ao que fora decidido pela Turma.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do art. 65, do Anexo II do RICARF,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração interpostos por considerar
procedente a alegação de contradição suscitada pela embargante entre o
dispositivo do acórdão e o julgamento realizado”.
Tendo em conta que o Relator original já não faz mais parte do CARF, os autos
foram a mim distribuídos.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.083 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720079/2014-02

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
Já foi atestada a tempestividade dos presentes ED quando da análise prévia
acerca de sua admissibilidade
Quanto ao mérito, o que a embargante aponta (e nesta parte seus argumentos
foram aceitos previamente) é ter havido “contradição” do Aresto embargado no que diz respeito
ao que foi julgado e o que consta no seu dispositivo de Acórdão.
De fato, a ementa é de clareza solar ao resumir o que foi objeto de apreciação
pelo Colegiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário:2012
EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO.
Consoante o que dispõe a legislação tributária, é cabível a exclusão de
ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional uma vez constatado que
auferiu receita bruta acima do limite permitido para apuração por essa
sistemática de tributação.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. APÓS A CONFIRMAÇÃO
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Após a confirmação do lançamento realizado pela autoridade fiscal,
Todavia, de seu turno, o dispositivo do Acórdão aponta situação absolutamente
diferente do que foi analisado e julgado.
Veja-se:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos e
afastando o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a a 75%,
vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias e
Carmen Ferreira Saraiva que votavam por manter a exasperação da
penalidade.
Então, sem necessidade de maiores investigações, a contradição é flagrante,
impondo seu saneamento.
Desse modo, imperativo ajusta referido dispositivo para refletir aquilo que
concretamente consta dos autos, ou seja:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do recurso voluntário e a ele
negar provimento, mantendo a exclusão da recorrente do regime do Simples Nacional em razão de
aferimento de receita bruta acima do limite permitido para permanência no sistema simplificado”.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.083 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720079/2014-02

CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que consta nos autos, voto por conhecer e, sem efeitos
infringentes, dar provimento aos presentes Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 1402-004.912, de 11 de agosto de 2020 (fls. 71/81), desta 2a
Turma da 4a Câmara da 1a Seção, unicamente para ajustar o dispositivo da decisão àquilo que foi
efetivamente apreciado e julgado, alterando sua redação que passa a ser a seguinte:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do recurso voluntário e a ele
negar provimento, mantendo a exclusão da recorrente do regime do Simples Nacional em razão de
aferimento de receita bruta acima do limite permitido para permanência no sistema simplificado”.
Os demais dados e as ementas permanecem inalterados e são integralmente
ratificados.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 98
DF CARF MF
Original